Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709264-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY HELENA DA SILVA AGRAVADO: GERALDO CAIXETA DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração requerido pela agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora da ação originária. Aduz que a agravante está aposentada desde janeiro de 2021, razão pela qual teve redução considerável de seus proventos. Consoante já explicitado na decisão liminar do presente agravo, não restou demonstrado que a alta renda apresentada é pretérita, tampouco deixou de esclarecer os benefícios da previdência complementar. Compulsando-se os autos, constata-se não obstante a documentação acostada indicativa que a recorrente recebe benefício da previdência social no montante de cerca de R$ 2.400,00, a declaração de imposto de renda indica remuneração incompatível com a condição de hipossuficiência. A afirmação que se trata de renda pretérita não restou demonstrada, porquanto não se logrou comprovar a extinção do contrato de trabalho. Vale acrescentar que mesmo ante a hipótese de eventual desligamento da empresa, a recorrente participava de plano de previdência complementar no montante anual superior a R$ 31.000,00, o que faz presumir renda complementar não declarada pela agravante. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juízo pode indeferir a gratuidade quando evidenciado a falta dos pressupostos legais. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão por seus próprios termos. Certifique-se quanto transcurso dos prazos recursal da decisão liminar e de resposta do agravado. Após, conclusos para apreciação do mérito do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, de julho de 2022. DesembargadoraLEILA ARLANCH Relatora